Tribunal: TJDFT
Processo: 0002585-90.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, e o 147 do Código Penal, porque, enciumado, agrediu e ameaçou a sua namorada ao vê-la dançando em uma festa com amigas.

2. Reputam-se provados os crimes de ameaça e de lesão corporal quando o relato da vítima apresenta-se coerente e harmônico entre si e as demais provas dos autos, sem qualquer indício de incriminação gratuita. A ausência de laudo pericial das lesões sofridas é suprida quando a narrativa da vítima, em cotejo com as fotografias das escoriações, não deixa dúvidas de que a agressão do réu resultou em lesão corporal.

3. A ameaça proferida contra a vítima, durante as agressões e enquanto era arrastada pelo réu, evidenciou que ele pretendia causar-lhe mal mais gravoso, o que foi suficiente para amedronta-la, ante a possibilidade de concretizá-la.

4. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Maior incremento exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, ensejando a redução de pena.

5. A exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, em razão de cada agravante, deve ser de 1/6 (um sexto), conforme entendimento desta Corte. Dosimetria reajustada.

6. Ante o pedido expresso na denúncia e a evidente violação à dignidade da vítima, cujas integridades física e psicológica foram frontalmente atingidas pelas condutas do réu, é devida a reparação mínima por danos morais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos. No caso, a vítima foi agredida e ameaça em público pelo réu que exerce a profissão de pedreiro. Portanto, é razoável e proporcional o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixado pela sentença como reparação mínima por danos morais, pois a quantia não deve ser ínfima à condição do agente, justamente para evitar a reiteração de condutas análogas e atingir o fim profilático da medida, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.